Tribunal: TJDFT
Processo: 0705703-78.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PODER DE POLÍCIA DO ESTADO. CONSTRUÇÕES ERIGIDAS EM ÁREA PÚBLICA. NOVO CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL (LEI No 6.138/2018). SENTENÇA REFORMADA.
1. Apelação contra sentença em que se julgou parcialmente procedente o pedido, para proibir o Ente Público de realizar atos demolitórios sem a prévia intimação demolitória e promoção da ação judicial respectiva.
2. O novo Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, Lei no 6.138/2018, que revogou a Lei no 2.150/1998, não suprimiu da Administração Pública o poder de realizar a demolição de edificações irregulares, apenas limitou a ação imediata às hipóteses de edificações iniciais ou em desenvolvimento em área pública. Nas demais hipóteses, a lei exige prévia notificação do infrator para realizar a demolição no prazo máximo de 30 dias e, não sendo cumprida a determinação, a demolição cabe ao órgão competente, às custas do infrator, conforme previsão expressa no art. 161, § 2o, do Decreto no 39.272/2018.
3. Havendo evidencias nos autos de que se trata de obra inicial, não passível de regularização, erigida em área pública, é admitida a atuação imediata do Poder Público, para demolir a obra irregular (art. 133, § 4o, Lei 6.138/2018).
4. Apelação provida.